Tribunal: STF
Processo: ARE 1501612
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. CRÉDITOS ADICIONAIS. RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS. IMPUGNAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA LEI N. 13.043/2014: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.040 E 6.055. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 29.7.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Três Corações Alimentos S/A, por decisão cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REINTEGRA. PERCENTUAIS VARIÁVEIS. REGULAMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA 
COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 155).



    2. Publicada essa decisão em 30.7.2024, Três Corações Alimentos S/A opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 25).



    Argumenta que:



    “a decisão monocrática deixou de observar que: 



    a) Pedido de sobrestamento protocolado no dia 25/07/2024. A matéria a ser apreciada nestes autos está sendo apreciada por este 
C. Supremo Tribunal Federal nas ADI’s nº 6.040/DF e 6.055/DF, e impactará diretamente esta ação, uma vez que já foi proferido um voto favorável aos contribuintes. Destaque-se que este E. STF vem sobrestando processos semelhantes.



    b) artigos 3º, inc. III c/c 149, §2º, inc. I, art. 3º, inc. II c/c art. 1º, inc. III, art. 170, inc. IV c/c art. 146-A, art. 5º caput e inciso II, 
art. 150, I, II e III, 84, IV da CF/88 foram elencados desde a exordial, constando inclusive na Apelação e nos Embargos de Declaração, estando suprido o requisito do prequestionamento;



    c) a ofensa ao art. 93, IX da CF/88 nasceu com a ausência de análise dos artigos citados anteriormente no Acórdão do TRF5. O particular opôs Embargos de Declaração indicando que, caso a omissão não fosse suprida, o Acórdão do TRF5 infringiria o referido dispositivo. Assim, o dispositivo foi prequestionado”.



    Pede “que V. Exc. se digne de conhecer os presentes Embargos Declaratórios, para, em seguida, serem acolhidos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, almejando a manifestação expressa acerca dos pontos mencionados, bem como ao pedido de sobrestamento dos autos até a finalização do julgamento das ADIs 6055 e 6040, tudo de modo a garantir o direito da Embargante ao acesso à Justiça e à prestação jurisdicional, e, em sendo constatada a existência de prequestionamento, o afastamento das Súmulas 356 e 282 do STF, art. 932, IV, ‘a’ e ‘b’ do CPC/2015” .



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à embargante.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com a seguinte fundamentação: 



    “A matéria devolvida para análise deste Tribunal diz respeito às modificações das alíquotas do REINTEGRA por meio de Decretos.



    O Reintegra foi instituído com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção (art 1º da 12.546/2011). Fazendo uma breve análise cronológica, verifica-se que o REINTEGRA foi inicialmente instituído pela Lei nº 12.456/2011 e se manteve até o final de 2013.



    Posteriormente, por intermédio da MP 651/2014 (convertida na Lei 13.043/2014), o benefício foi reinstituído com uma alíquota de 3% de ressarcimento aos exportadores de produtos manufaturados.



    Com a publicação do Decreto nº 8.415/2015, de 27/02/2015, o aproveitamento integral dos créditos foi reduzido de 3% para 1%.



    O Decreto 8.543/2015, de 21/10/2015, publicado no DOU de 22/10/2015, alterou o § 7º, art. 2º, do Decreto nº 8.415, de 27/02/2015 modificou novamente o direito ao reembolso dos custos tributários aos exportadores do REINTEGRA, nos percentuais variáveis entre 0,1% e 3%. Por fim, sobreveio o Decreto nº 9.393, de 30 de maio último, que estabeleceu os seguintes percentuais: um décimo por cento, entre 1º de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016; dois por cento, entre 
1º de janeiro de 2017 e 31 de maio de 2018; e um décimo por cento, a partir de 1º de junho de 2018. Portanto, a edição do Decreto 
nº 9.393/18 acabou por reduzir o benefício fiscal de crédito de REINTEGRA de 2% para 0,1%, produzindo efeitos imediatos (01/06/2018).



    Com efeito, a Lei nº 13.043/2014, no seu art. 22, prevê expressamente que o Poder Executivo é quem estabelecerá o percentual a ser aplicado sobre a receita auferida com a exportação de determinados bens, sendo que esse percentual pode variar entre 0,1% e 3%. No caso, os Decretos n° 8.415/2015, nº 8.543/2015 e 
nº 9.393/2018, ao estabelecerem os percentuais a serem aplicados, apenas utilizaram a possibilidade já expressa na Lei nº 13.043/2014, mantendo os limites legais estabelecidos (0,1% a 3%).



    Nos termos da jurisprudência do STJ, a estipulação de percentuais variáveis, por períodos de tempo, não extrapola o comando do art. 22, § 1º, da Lei 13.043/2014, que, na verdade, autoriza a variação do percentual conforme necessidade apurada pelo Poder Executivo. (REsp n. 1.873.758/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 17/9/2020.)



    ‘O fim buscado pelo legislador com o REINTEGRA depende de estudo administrativo para especificação do momento em que as exportações necessitam do estímulo por meio da subvenção, qual deve ser a sua medida e quais bens merecem maior ou menor incentivo, daí a previsão legal de aceitação da diferenciação das alíquotas por espécies de bem’. (REsp n. 1.732.813/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/6/2019.)” 
(e-doc. 52).



    No § 1º do art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, dispõe-se: 



    “§ 2º O percentual referido no caput poderá variar entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por cento), admitindo-se diferenciação por bem”. 



    Estão pendentes de análise neste Supremo Tribunal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cujo objeto é a validade constitucional do art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Instituto Aço Brasil contra o art. 22 da Lei Federal nº 13.043/14 e, por arrastamento, o art. 2º do Decreto 8.415/15” (ADI n. 6.040/DF, DJe 20.11.2018).



    “Inicialmente, por verificar que trata do mesmo tema, determino o apensamento da presente ADI à Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.040, para que tenham tramitação simultânea e sejam julgadas conjuntamente” (ADI n. 6.055/DF, DJe 19.2.2019).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.040, busca-se a declaração de inconstitucionalidade “do caput do art. 22 da Lei nº 13.043/14, a fim de suprimir a expressão ‘estabelecido pelo Poder Executivo’’ e, ‘cumulativamente e considerando a declaração parcial de inconstitucionalidade do caput, requer que esta Suprema Corte adote interpretação do art. 22 e parágrafos da Lei nº 13.043/14, conforme a Constituição Federal, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99), a fim de determinar aplicação do percentual de 3% (três por cento) para os fins de cálculo do crédito do Reintegra, bem como para que seja admitido o percentual adicional de 2% (dois por cento) no pedido administrativo de ressarcimento/declaração de compensação do crédito, sendo esse último, mediante a comprovação por estudo ou levantamento em cada caso concreto, submetido à ulterior homologação da autoridade administrativa”. 



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento daquelas ações diretas poderá afetar interpretação dada pelo Tribunal de origem, que considerou legítima a aplicação do art. 22 da Lei federal 
n. 13.043/2014.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar-se o julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução do processo à origem, para que se aguarde o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055: RE n. 1.453.460/SC, de minha relatoria, DJe 3.10.2023; RE n. 1.444.795/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.8.2023; e RE n. 1.421.304/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.3.2023.



    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para anular a decisão embargada e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055, após o que devem ser adotadas as providências judiciais adequadas nos termos da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora